Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LESÃO A PEDESTRE PROVOCADA POR BURACO PRÓXIMO À CONSTRUÇÃO. AFASTADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPRECISÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BURACO NA VIA FOI PROVOCADO PELA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) à parte requerente/recorrida, em razão de lesão provocada na perna da parte, que pisou em um buraco decorrente da obra realizada pela recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o local onde supostamente ocorreu o acidente é diferente do local da obra realizada, que não existe relação de consumo entre as partes, não se verificando ato ilícito e, em consequência, a não ocorrência de dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora/recorrida e, subsidiariamente, para que a indenização seja minorada para R$ 1.000,00.
2. Recurso conhecido, tempestivo e com preparo regular (IDs 57988646 e 57988648). Contrarrazões apresentadas (ID 57644919).
3. A controvérsia envolve a eventual responsabilidade do recorrente pelos prejuízos experimentados pela recorrida, em razão de ter se lesionado após cair em buraco supostamente provocado por obra de construção civil de responsabilidade da parte recorrente.
4. Diferentemente do entendimento proferido na sentença de origem, cuida-se de relação paritária, regida pelas regras do direito civil, afastando-se as normas de defesa do consumidor, haja vista a inexistência de relação contratual entre as partes. Ademais, não há que se estender ao caso o conceito de consumidor por equiparação, porquanto da dinâmica dos fatos sequer decorre subjacente relação jurídica de consumo entre as partes, uma vez que não há comprovação de que a lesão tenha sido causada pela prestação de serviços da parte recorrente.
5. Denota-se do conjunto probatório que a parte recorrida deixou de desincumbir-se do ônus de provar a culpa da parte recorrente, conforme art. 373, I, do CPC. Ao contrário, constata-se que a própria narrativa e provas acostadas sequer esclarecem com precisão o local em que ocorreu o acidente, prova que poderia facilmente ser apresentada pela parte por meio documental. Na petição inicial, a parte recorrida informa que a obra ocorre na QR 311, Conj. 02, Casa 02, Samambaia Sul, Brasília/DF, narrando no Boletim de Ocorrência o seguinte: “VERSÃO DE IRANY DE ALMEIDA SILVA - COMUNICANTE ,VITIMA, Compareceu a esta unidade policial IRANY DE ALMEIDA SILVA, comunicando que ao passar próximo ao canteiro de obra do prédio residencial JACIRA na QR 311, não viu um buraco que estava na via feito que suspeita ter sido feita pela empresa de construção do prédio". (ID 57644866). Ocorre que a parte recorrente está construindo o residencial denominado Jonas Loiola no seguinte endereço QR 311, Conj. 02”A”, Lote 01, Samambaia, Distrito Federal (IDs 57644881 e 57644892).
6. De outra forma, a parte recorrente comprovou a divergência entre os endereços, inclusive por meio de mapa extraído do site do GDF, ilustrando a distância entre os locais. Ademais, a própria parte junta aos autos fotos do suposto local do acidente, algumas identificando o local em que está sendo construído o Residencial Jacira, e outras identificadas com a placa do Residencial Jonas Loiola, não havendo como afirmar em qual canteiro de obras se encontra o buraco fotografado isoladamente (ID 57644866 - Pág. 7), ou mesmo se o local do acidente ocorreu nas proximidades de qualquer deles.
7. Cumpre registrar que a parte recorrida já havia entrado com outra ação de indenização em face da Imobiliária Residencial Jacira, lastreada nos mesmos fatos narrados nestes autos, na qual as partes acordaram a desistência do feito (ID 57644896).
8. À vista do exposto, extrai-se que não resta comprovado que o buraco se encontrava no canteiro de obras de responsabilidade da construtora ou nas suas proximidades e, mesmo que estivesse, não há como afirmar que foi produzido pela construtora. Além disso, as únicas imagens que identificam a obra da construtora demonstram que havia sinalização da construção, devidamente cercada (ID 57644866 - Pág. 14/16.)
9. Ausente a demonstração de responsabilidade da parte recorrente, mostra-se incabível a sua condenação pelos prejuízos sofridos pela recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da parte recorrente e o consequente dever de indenizar a parte recorrida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.